Tribunal: TJDFT
Processo: 0701741-73.2025.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701741-73.2025.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA EMBARGADO: MORGANIA FERREIRA DA SILVA DESPACHO A parte recorrente (ré) opôs embargos de declaração (ID 73642989) em face do acórdão proferido pela 1a Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto pela requerida. Ocorre que, após a intimação para apresentar contrarrazões aos embargos, a parte recorrida (autora) peticionou requerendo a tramitação do feito em segredo de justiça, o que restou indeferido (ID 74091753). Precluso o prazo recursal da decisão que indeferiu a tramitação do processo em segredo de justiça, foi certificado o trânsito em julgado do processo, que foi remetido à origem (ID 75119649). Desse modo, torno sem efeito o trânsito em julgado certificado de forma equivocada, tendo em vista a pendência de julgamento dos embargos de declaração opostos pela recorrente. Intimem-se as partes. Após, retornem os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Brasília, 27 de agosto de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora